Tribunal: TJDFT
Processo: 0001201-69.2011.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001201-69.2011.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSÉ GOMES DOS SANTOS, ORIVALDO DOS SANTOS, ORLANDO DOS SANTOS, MIGUEL GOMES DOS SANTOS, ANTONIO GOMES DOS SANTOS, LUIZA GOMES DE SOUZA, NILZA GOMES DA SILVA, FRANCISCA GOMES DOS SANTOS, CÍCERO GOMES DOS SANTOS, MARIA RODRIGUES SOARES, RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em atenção à determinação contida no r. despacho da Presidência (ID 50929139), cumpre esclarecer: A sentença proferida no inventário homologou a partilha e determinou a expedição do formal, com a intimação do DF para lançamento administrativo de eventuais tributos incidentes sobre os bens do espólio. Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O Distrito Federal apelou. O respectivo acórdão negou provimento ao apelo e confirmou a sentença, ao tempo em que condenou o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios, arbitrados em 2% sobre o valor atualizado da causa. Interpostos recursos extraordinário e especial, o processo foi sobrestado em razão da pendência de julgamento dos Temas 1.002 pelo STF e 1.074 pelo STJ. As matérias discutidas dizem respeito, respectivamente, ao pagamento de honorários à Defensoria Pública quando em litígio com ente público ao qual é vinculada, e à necessidade de se comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, como condição para ser homologada a partilha. Julgados referidos Temas pelas Cortes Suprema e Superior, o feito voltou a tramitar. Eis a síntese dos fatos. Com efeito, o acórdão que resolveu a apelação não afronta o julgamento em repetitivo dos Temas 1.002 e 1.074, pois negou provimento ao apelo que se restringiu a exigência de pagamento do ITCMD precedente à homologação da partilha. Ressalta-se que a condenação do apelante a arcar com os ônus sucumbenciais ocorreu apenas na segunda instância. Em conclusão, considera-se encerrada a prestação jurisdicional devida pela 5a Turma Cível deste Tribunal, pois a apelação foi resolvida nos limites deste recurso e de acordo com a orientação dada pelas Corte Superiores nos Temas 1.002 e 1.074. Ante o exposto, devolvo o processo para o exame de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial interpostos pela Defensoria Pública do DF e pelo Distrito Federal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator